Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 1001318-67.2019.811.0029, ajuizada pelo ESPÓLIO DE DELMAR JAIR THIESEN, dispensou o procedimento de liquidação de sentença, ao argumento de que a apuração dos valores devidos depende de simples cálculos aritméticos.
Para tanto, o agravante aduz que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, na medida em que não houve a sua intimação para manifestação acerca da dispensa do procedimento de liquidação de sentença.
Assevera que é inviável a liquidação por meros cálculos aritméticos e que não há que se falar em cumprimento definitivo de sentença no caso em tela, tendo em conta que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, por se tratar de decisão genérica, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário por ele interposto até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Dito isso, verifica-se que o agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida.
É que o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 1319232 - DF interposto pelo agravante, determinando a suspensão de todos os processos até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075).
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, diante da possibilidade da execução prosseguir, com a prática dos atos expropriatórios que lhe são inerentes.
Assim sendo, uma vez constatada a concomitância dos requisitos autorizadores da tutela judicial perseguida, a concessão da liminar é a medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão de base dispensou o procedimento de liquidação e determinou o prosseguimento da demanda executiva.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.